Tribunal: TJPA
Processo: 0025825-13.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A DO CPB ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS ?DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -? PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA ? IMPROCEDÊNCIA ? ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pleito absolutório não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são contundentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva. 2. A materialidade delitiva pode ser verificada através do laudo pericial nº. 2018.01.000448-SEX, constante em fls. 53/54-IPL, o qual atesta a existência de vestígios de atos libidinosos diversos de conjunção carnal, consistente em cópula ectópica anal. 3. A autoria delitiva, pode ser constatada pelos depoimentos testemunhais, bem como pelas declarações da vítima.4. A vítima é firme e coerente em seu relato, repetindo o que foi relatado no Conselho Tutelar e confirmado pela testemunha.5. a vítima é firme e coerente em seu relato, o qual é corroborado pelo laudo pericial, respondido positivo para presente de vestígios de atos libidinosos de conjunção carnal, sugerindo possível cópula ectópica anal. 6. Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial. 7. Ademais, esse tipo de crime geralmente ocorre na clandestinidade, distante da presença de testemunhas, portanto, a palavra da vítima é extremamente relevante e, no caso em questão, a conselheira tutelar que atendeu a vítima relatou que mesma estava bastante assustada, com medo e que teria sido agredida por ter contado que sofreu abuso para a enteada do réu. 8. Diante do robusto acervo probatório, constante dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas para a condenação, posto que autoria e materialidade restam satisfatoriamente comprovadas nos autos. 9. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis .

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0025825-13.2018.814.0401.
APELANTE: RAIMUNDO ELINALDO RODRIGUES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TUBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS -DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -- PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA - ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O pleito absolutório não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são contundentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva.
2.

A materialidade delitiva pode ser verificada através do laudo pericial nº. 2018.01.000448-SEX, constante em fls. 53/54-IPL, o qual atesta a existência de vestígios de atos libidinosos diversos de conjunção carnal, consistente em cópula ectópica anal.
3.

A autoria delitiva, pode ser constatada pelos depoimentos testemunhais, bem como pelas declarações da vítima.
4.

A vítima é firme e coerente em seu relato, repetindo o que foi relatado no Conselho Tutelar e confirmado pela testemunha.
5.

a vítima é firme e coerente em seu relato, o qual é corroborado pelo laudo pericial, respondido positivo para presente de vestígios de atos libidinosos de conjunção carnal, sugerindo possível cópula ectópica anal.
6.

Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.
7.

Ademais, esse tipo de crime geralmente ocorre na clandestinidade, distante da presença de testemunhas, portanto, a palavra da vítima é extremamente relevante e, no caso em questão, a conselheira tutelar que atendeu a vítima relatou que mesma estava bastante assustada, com medo e que teria sido agredida por ter contado que sofreu abuso para a enteada do réu.
8.

Diante do robusto acervo probatório, constante dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas para a condenação, posto que autoria e materialidade restam satisfatoriamente comprovadas nos autos.
9.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis .

Belém, 03 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0025825-13.2018.814.0401.
APELANTE: RAIMUNDO ELINALDO RODRIGUES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TUBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

RAIMUNDO ELINALDO RODRIGUES
interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou o apelante a
10 anos de reclusão
, pela conduta tipificada no
art. 217-A do CP,
fixando o
regime fechado
para o início do cumprimento de pena.

Narra a peça acusatória que a adolescente Esmeralda Cristina Santos de Jesus, de 12 anos de idade à época dos fatos, fora vítima de abuso sexual perpetrado pelo ora acusado, fato ocorrido na casa da sua amiga Bela, situada na rua Portel, no Bairro do Tapanã.

Consta da denúncia que a vítima relatou que foi constrangida à prática de cópula anal perpetrado pelo padrasto de sua amiga Bela, ora denunciado, na casa da mesma no bairro do Tapanã, no dia 24.09.2018, e por conta deste fato foi ameaçada de morte, assim como sua família.

Relata que a vítima foi encontrada na rua após ter sofrido agressão de uma mulher desconhecida na casa de Bela, no dia em que foi contar para Bela que havia sofrido abuso por parte do denunciado, pela senhora Ana Claudia, a qual acionou o Conselho Tutelar de Icoaraci.

Ressalta que pelo apurado, a vítima foi a casa da amiga Bela, que é enteada do denunciado. Em determinado momento, Bela saiu com o namorado e a vítima ficou sozinha com o denunciado. Aproveitando-se desse momento, textuais da vítima: ¿ele me jogou na cama da mãe da Bela e começou a falar um monte de coisa, e botou o pinto dele na minha bunda¿.

Informa ainda que ao saber do relato da vítima, o denunciado e seus parentes ameaçaram a vítima de morte, agrediram a mesma e invadiram a casa da mãe da vítima.

O laudo sexológico concluiu que existe alteração do pregueamento e tônus do ânus da vítima, concluindo que há indícios da prática de atos libidinosos, provável cópula ectópica anal, estando o laudo em harmonia com as declarações da vítima.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime descrito no art. 217-A do CP.

A denúncia foi recebida em 28.11.2018, conforme se observa à fl. 08 dos autos.

Instruído e tramitado o processo, o Magistrado
a quo
, julgou totalmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime descrito no art. 217-A do CPB.

Inconformado com o decreto condenatório o apelante interpôs recurso de apelação, tendo apresentando razões recursais, às fls. 163/170, pugnando pela absolvição nos moldes do art. 386, V e VII e art. 155 todos do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls. 173/183, se manifestou conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 185/194, se manifestou pelo conhecimento do apelo, mas no mérito pelo desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 03 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0025825-13.2018.814.0401.
APELANTE: RAIMUNDO ELINALDO RODRIGUES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TUBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

O presente recurso de apelação manejado por
RAIMUNDO ELINALDO RODRIGUES
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

O pleito absolutório não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são contundentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva.

A materialidade delitiva pode ser verificada através do laudo pericial nº. 2018.01.000448-SEX, constante em fls. 53/54-IPL, o qual atesta a existência de vestígios de atos libidinosos diversos de conjunção carnal, consistente em cópula ectópica anal.

A autoria delitiva, pode ser constatada pelos depoimentos testemunhais, bem como pelas declarações da vítima.

A vítima foi ouvida, em juízo, sob forma de depoimento especial, e relatou:
¿Que lembra que foi para uma festinha no Igarapé, e foi na casa da sua colega pegar um refrigerante, tinha uma corda no chão, pisou, e já saiu caindo no chão, e lhe puxando, aí depois ele lhe pegou, desamarrou, colocou na cama e começou a rasgar a sua roupa, aí depois ele começou a lhe bater, aí saiu de lá, (...) e falou para a sua amiga, que perguntou quem era, tendo falado que era ele; Que ela não acreditou na depoente e mandou uma outra amiga dela lhe bater; Que lhe bateu; Que mandou dizer que se ela voltasse para lá, ia lhe matar; Que fugiu de casa; Que ficou na rua e depois descobriu que ela estava atrás da depoente com um terçado para lhe matar; Que veio uma moça e lhe ajudou, falando que ia lhe levar para a casa dela e depois iriam para o Conselho Tutelar; (...) Que ficou até o outro dia na casa dela, até ela lhe levar no outro dia no Conselho Tutelar; Que tinha saído porque a sua mãe tinha ido trabalhar, que deixou o seu irmão na escola e foi para casa, depois saiu para a festa, que era um aniversário que estava tendo no igarapé; (...) Que é violentada desde os quatro (4) anos, mas não pelo mesmo homem; Que primeiro foi pelo primo do seu irmão, depois foi pelo marido de sua tia, e depois por ele (...); Confirmou para a entrevistadora que foi à uma festa no igarapé e em determinado momento saiu para ir à casa de uma amiga; Que foi na casa da amiga pegar refrigerante; (...) Que a amiga foi na frente e a depoente foi atrás; (...) Que lá ele saiu lhe puxando, que começou a gritar, mas como o barulho estava muito alto, ninguém escutou, aí depois ele tirou a sua roupa, começou a lhe bater, e depois ele lhe mandou embora, aí não voltou para festa e já foi procurar ajuda; Que na hora a moça falou que tinha gente atrás dela, aí ela lhe ajudou, falou para ficar na casa dela e no outro dia ela ia lhe levar para o Conselho Tutelar; Confirmou para a entrevistadora ter dito que no momento que ele puxou aconteceu o que não era para acontecer; Que isso quer dizer que ele tirou a sua roupa, começou a lhe bater, mandou calar a boca e, não gosta de lembrar; Questionada pela entrevistadora sobre ter chamado ele de Pipoca e quem era ele, respondeu a depoente que era um velho, padrasto da Bela; Que isso aconteceu só uma vez; Que falou primeiro com a moça, mas não lembra o nome dela; Confirmou que falou para a Bela, mas ela não acreditou; Que Bela é a enteada dele; (...) Que depois ela lhe falou que se a depoente voltasse para lá, ia lhe matar; Que foi para a casa da moça, que ficou até o outro dia, quando foram ao Conselho Tutelar; (...) Que depois fez exame e lhe levaram para o Abrigo e até agora está lá; (...) Que nesse período que está no Abrigo tem contato com a sua irmã (...), que mora em Manaus; Que não teve mais contato com ele, o Pipoca; Confirmou para a entrevistadora que sofreu ameaças; Que ela chegou com a depoente e começou a falar que ia lhe dar um tiro, que era mulher de traficante, que ficou calada, e depois ela começou a lhe bater e tacou a sua cabeça na parede, que ela lhe levou lá para cima do prédio, que era em um condomínio, amarrou a depoente e ia pegar um ferro para bater na sua cabeça, foi na hora que a depoente caiu, ela largou o ferro, e a depoente saiu correndo; Que não lembra quando isso aconteceu; Que isso foi em 2006; Confirma para a entrevistadora que esse fato com a amiga Bela, aconteceu antes da situação com o padrasto dela; Confirma para a entrevistadora que já vinha sendo ameaçada por Bela, antes da situação com o padrasto; Questionada sobre a relação com a Bela, respondeu que tinha um namorado e a Bela era quem lhe ajudava, que o que precisasse era para falar com ela, então a depoente na hora pensou em falar para ela; Que se davam bem, conversavam; Que se conheciam do Tapanã, que é o bairro onde mora; Que não lembra quando conheceu Bela, que foi em uma festa (...); Que a Bela lhe ajudava, porque ia fugir de casa, e ela lhe ajudou morar com o namorado; Que apanhava muito em casa e a Bela lhe ajudava com isso; Que morou um período com o namorado; Que o apelido dele era Chorão; Que a mãe foi lhe pedir ajuda para cuidar do seu irmão; Que através de denúncia a sua mãe disse que haviam lhe estuprado, porque já tinha relação sexual com o seu namorado; Confirma para a entrevistadora que a sua mãe disse que o seu namorado havia lhe estuprado, porque já tinham relações sexuais; Que o seu namorado Chorão também foi ouvido na Delegacia; Que essa festa no igarapé foi lá no Tapanã; Que a casa do réu ficava próximo ao igarapé; Que o réu lhe disse que se falasse alguma coisa ia lhe matar; Que ficou calada; Que o réu tirou a sua roupa, puxou a sua calcinha, (...) ele subiu em cima da depoente, aí ele começou a fazer (...);Confirmou que depois contou para Bela e ela não acreditou; (...) Confirmou que foi na Delegacia, foi ao Conselho Tutelar, fez exames, e acompanhamento no Pro Paz; Que continua fazendo acompanhamento psicológico no ProPaz; Que o acompanhamento psicológico no ProPaz acabou e quer fazer em outro lugar; Questionada sobre os abusos anteriores, a depoente narrou que quando tinha 4 (quatro) anos... a depoente e o irmão não têm o mesmo pai... foram morar com o pai do seu irmão, que tem um primo, e que quando era pequena gostava muito de brincar com ele, aí depois ele começou a lhe bater, desabotoou a sua roupa, e começou a coisa em cima da depoente, foi aí que a sua mãe viu e lhe tirou de cima dele, foram embora, ela ligou para a polícia e ele foi preso (...); Que aconteceu também com o seu tio, que era namorado da sua tia;

Que a sua mãe ia trabalhar de manhã e a sua tia também, ficando só a depoente e o seu irmão em casa, e ele; Que era uma casa, com cozinha, sala, e um quarto; Que a esposa dele tinha separado a cozinha para a depoente e a família e a sala e o quarto para eles; Que a sua mãe colocou um guarda roupa, que ele empurrava para poder lhe chamar, e se a depoente não acordasse de manhã ia lhe bater; Que tinha que acordar e fazer o que ele queria, porque senão apanhava e seu irmão também; Que para ele eram todos os dias (...) todas as horas, mesmo que a sua mãe estivesse quase para chegar; Que chegou para a sua avó, a única pessoa que acreditou, e falou o que estava acontecendo; Que a sua avó contou para a sua mãe, e esta não acreditou, só depois foi acreditar, porque viu sangue na sua roupa, quando ainda não havia menstruado; Que já foi menstruar com 11 (onze) anos; Que a sua prima acreditou porque ele também tentou com ela (...); Confirmou que em relação ao Chico não sabe se foi feita denúncia; Que já chegou a falar sobre isso em outro local (...); Questionada pela entrevistadora sobre o ato praticado pelo réu, a depoente respondeu que subiu nela e começou a enfiar o pênis na parte de trás da depoente, começou a lhe alisar, depois queria colocar o pênis na sua boca, a depoente falava que não, mas ele fazia força; Que teve que fazer senão ia apanhar; Que o réu não tentou pela parte da frente; Que ele é padrasto da Bela; Que não teve mais contato com o réu; Que depois da denúncia não teve mais ameaça; Que eles falaram que se denunciasse eles iam pegar o seu irmão; Que só a Bela falou; Que levou um soco da Bela, na hora que tentou segurar a mão dela, mas com a outra mão foi agredida; Que isso aconteceu no mesmo dia dos fatos; Confirma que não está tendo contato com a sua mãe; Que a última vez que teve contato com a sua genitora foi no seu aniversário, e ante desse dia; Que seu aniversário é no dia nove (9) de julho, então a sua mãe veio falar com a depoente no dia 11 (...); Que a sua mãe foi para Manaus, voltou para Belém, passou uns quinze (15) dias, e a sua avó lhe ligou falando que a sua mãe ia lá no Abrigo, levar algumas coisas para a depoente, mas ela não apareceu, e depois lhe falaram que a sua genitora tinha ido para o Marajó; Que falou para a sua avó que a sua genitora não tinha ido lhe ver; Que ela trabalha com o seu padrasto; Que foram feitas ameaças para a sua mãe; Que a sua genitora lhe disse que tinham falado que iam matá-la e o seu irmão; Que o seu padrasto trafica drogas; Que ele também estava sendo ameaçado; Que ele está sendo ameaçado porque bate em sua mãe, e ela não aceita tudo; Que não sabe quem ameaçou a sua mãe; Que acha que a ameaça a sua mãe está relacionada a situação com o Pipoca; Confirmou que as ameaças da Bela estavam relacionadas ao réu; Que não havia outro motivo para que esta tivesse lhe ameaçado; Que sobre o seu namorado Chorão foi morar com ele porque a sua mãe havia lhe expulsado de casa, porque ela não gostava que a depoente ficasse com ele, mas foi embora morar com ele; Que a mãe dele foi lá com a sua mãe conversar, aí depois a mãe dele falou que era para a depoente ficar um tempo e qualquer coisa, caso quisesse voltar para casa, voltaria, que então ficou lá com ele; Que depois a sua mãe apareceu lá, que queria ajuda, para ficar com seu irmão (...) que começou a cuidar dele e depois a sua mãe disse que não era mais para cuidar (...); Que convivência com o Chorão era normal; Que o Chorão ficava em casa, e as vezes ia trabalhar, com o pai dele em alvenaria; Que não sabe se ele se envolvia com alguma outra coisa, só sabe que ele bebia; Que a relação com o Chorão era normal, porque não era nada forçado; Que ele falava que se quisesse faria, mas se não quisesse, tudo bem.¿ (depoimento extraído da sentença)

Conforme se observa, a vítima é firme e coerente em seu relato, repetindo o que foi relatado no Conselho Tutelar e confirmado pela testemunha NILZA VIANA FERREIRA.

A testemunha de acusação Nilza Viana Ferreira, Conselheira Tutelar, compromissada, narrou em Juízo:

¿(...) Que estava no plantão, domingo à noite, de Icoaraci; Que tiram os plantões em Icoaraci; (...) Que trabalha no Conselho Tutelar do Bengui; Que uma senhora de nome Claudia apareceu com a vítima; Que a vítima tinha 11 (onze) anos; Que a senhora Cláudia disse que salvou a vítima de ser linchada, de ser morta, porque ela denunciou um suposto abuso sexual; Que isso aconteceu em setembro de 2017; Que foi 1h (uma hora) da manhã, de madrugada; Que a senhora Claúdia viu a menina gritando, pedindo socorro, e ela acionou um carro (...); Que a senhora Cláudia disse que era vizinha, morava próximo da casa para a qual a vítima correu para pedir socorro; Que perceberam que ela não estava raciocinando direito; os olhos dela parece que rodavam na órbita (...); Que primeiro ponto a vítima não quis falar nome de mãe, endereço, nada, que já morava na rua há muito tempo; Que ficaram muito apreensivos com a situação daquela menina; Que a vítima relatou que foi para a casa da amiga dela Bela, amiga da rua, de festas, de festa de aparelhagem, que gostavam muito, ainda gostam, foi o que averiguaram; Que a vítima disse que a amiga dela falou que ia na feira e era para ela ficar lá, ela ficou, e o denunciado chegou; (...) Que a vítima narrou que foi abusada pelo padrasto da amiga Bela; Confirmou que o abuso relatado pela vítima foi consistente em coito anal, que o réu jogou a vítima na cama e fez por trás; Que o fato ocorreu na casa dele, da amiga Bela; Que a vítima mora na Portelinha; Que resolveram abrigar a vítima para tirá-la do risco, porque ela não poderia voltar para lá e não sabiam onde a mãe estava; (...) Que a vítima ficou provisoriamente em um outro centro para adolescentes maiores, mas com a promessa de que assim que vagasse; Que a depoente começou a pesquisar quem era a mãe e onde morava, pois a vítima não tinha documentos; Que foi na escola; Que descobriu que a vítima estudava em uma escola do bairro, da comunidade, do Tapanã; Que a vítima mora na Portelinha; Que é uma área que, enquanto Conselheiros, não entram, a não ser que peçam autorização para entrar; Que informaram para a depoente que o irmão da vítima estuda na escola; Que lhe forneceram o contato da genitora da vítima, mas lhe alertaram para somente ir com a polícia, porém iriam expulsá-la juntamente com a família de lá, porque quem leva a polícia para lá sofre represálias (...); Que na escola a história da vítima é que ela havia sido abusada desde os 6 (seis) anos de idade, e que quando ela tinha oito (8) ou 10 (dez) anos viveu maritalmente com um adolescente de 13 (treze) anos, e a mãe sabia, todos sabiam, morava em um quartinho; Que ligou muito para genitora da vítima, que trabalha no comércio, em uma banquinha, e foi muito difícil levá-la, até que sob ameaça ela foi; Confirma que esse esforço era para levar a genitora da vítima até o Conselho Tutelar; Questionada sobre o que pode esclarecer sobre os fatos relativos ao processo, a vítima disse que não achava que fosse acontecer isso, mas aconteceu; Que a vítima achava que a Bela era amiga dela; Que a Bela e o namorado saíram para a feira e ela ficou só; Que o padrasto não estava, ele chegou; Que a vítima disse que estava enrolada em uma toalha, depois trocou de roupa porque percebeu alguma coisa (...); Que a depoente acha que a vítima já sofreu muitos traumas, está psicologicamente muito afetada; Que a vítima chorava muito, estava agatanhada, queimada de cigarro, estava mordida, quando chegou no Conselho; Que essas agressões foram provocadas pela turma da amiga, que queria linchar a vítima, porque ela contou sobre a agressão; Que a partir daí a vítima não voltou mais para lá , até onde sabe; (...) Que soube que a vítima está no Ver-o-Peso, pedindo esmola, com uma barriga grande; (...) Que a genitora narrou para a depoente que desde os dois (2) anos a vítima apresentava um comportamento diferente dos outros filhos; Que quando fez o relatório social não teve contato com a Bela, nem com a família dela, só mesmo com a vítima e a genitora dela (...); Defesa: Que a depoente acha que os sintomas que presenciou foi de medo, de pavor, porque a vítima chegou muito assustada, tanto que passaram a noite toda lá, abrigando a vítima somente pela manhã, depois de dar café (...); Que por muito pouco a vítima não foi morta; Que no abrigo não acompanhou o comportamento da vítima; Que ainda participou de uma consulta no ProPaz e na Santa Casa, mas depois não mais; Que os professores, na escola, narraram o que aconteceu com a vítima desde os 6 (seis) anos; Que a genitora da vítima pediu que a depoente não fosse até a sua casa, porque iria com a escolta policial; Que a informação sobre a convivência marital da vítima com o adolescente foi da genitora dela; Que a genitora da vítima disse para a depoente que quando esta tinha oito (8) anos saiu de casa para viver com um adolescente, sendo então advertida pela depoente de que no mínimo teria que ter informado o Conselho Tutelar sobre o que estava acontecendo; Que a vítima foi muito negligenciada e maltratada; Que pelas marcas na vítima, acha que ela sofreu muito espancamento; Que ligou para o pai da vítima, mas este não pode pisar no Tapanã também, por causa de conflitos, informando que não se importa e há muito tempo saiu de lá; Que os conflitos foram com a esposa, com a comunidade, ponto de drogas, não sabe bem; Que o genitor da vítima disse que levou a vítima umas duas vezes para a casa dele, para outro bairro, mas ela sempre aprontava e tudo, por isso ele devolveu, que essa era a justificativa dele; Que a vítima era envolvida com entorpecentes; Que a vítima ficava devendo e a mãe dela tinha que pagar, ou queimavam a casa, ou matavam a vítima; Que o genitor da vítima disse para a depoente que cansou disso e foi embora; Que antes dos fatos, mais ou menos uma semana ou mês antes, a vítima estava em um apartamento residencial de um condomínio popular abandonado, com outro rapaz; Que isso foi relato da mãe da vítima, que narrou ter ido atrás da vítima, mas chegando lá ela não queria saber da genitora e quando viu ela estava com um fulano, traficante também ele; Que fizeram tudo para proteger a vítima, que ela estava até estudando, segundo informação da assistente social do Abrigo, mas que agora já soube que ela saiu, vai procurar saber; Que a agressão sofrida pela vítima, foi em decorrência do fato, porque a infante relatou para a Bela e o namorado desta, que a noticia correndo de um para o outro; Que não percebeu que a vítima estivesse drogada; Que a senhora Cláudia falou que a vítima estava muito drogada e o pessoal estava querendo pegá-la e tal, mas essa senhora a salvou; Que não sabe dizer a hora na qual a senhora Cláudia pegou a vítima; Juízo: Que senhora Cláudia levou a vítima primeiro para a unidade de saúde, e lá encaminharam para o Conselho Tutelar; Que se lembre, não há mais nada de relevante a dizer.¿

A testemunha de defesa Isabella de Fátima Silva e Souza confirmou, em juízo, que a vítima lhe contou que teria sido abusada por 05 homens, sendo um deles o réu.

A testemunha de defesa Isabella de Fátima Silva e Souza, não compromissada, relatou em Juízo:
(...) Que é enteada do réu; Que o réu ainda convive com a sua mãe, são companheiros; Que conheceu a vítima em 2017, na inauguração do Condomínio do Tapanã (...) Viver Primavera; Que a vítima namorava um amigo da depoente, que desde os 12 (doze) anos convivia com a depoente, na sua casa, que é o Moacir, que chamam de Chorão, é o apelido; Que o conhecimento do pessoal do condomínio com ela, foi através de ele ter ido apresentar como sua namorada E.; Que criticaram porque ela era muito menininha, ele devia ter uns quatorze (14) anos, e ela muito molequinha; Que não gostaram dela pelo jeito de ela ser, porque acredita ela deveria ter uns doze (12) para treze (13) anos, e o comportamento dela era muito para frente, queria muito ser mulher antes do tempo; Que a vítima fumava cigarro, bebia, e que um dos homens, o pessoal que vende, falavam que ela comprava muito lá maconha; Que a vítima comprava maconha na boca; Que chegou a ver a vítima beber, com latinha de cerveja, no dia de uma festa que teve do condomínio, e fumando cigarro, mas não viu maconha; Que a vítima convivia muito no Igarapé do Bairro Mole e ali nunca rolou festa; Que todos que moram ali, sabem que ali só é viciado; Que teve um dia que a vítima chegou no condomínio, no apartamento de uma amiga... que nunca teve apartamento no condomínio, tem casa no Bengui...
que o apartamento que a vítima chegou contando que aconteceu o ocorrido, foi de uma amiga; Que estava a depoente e duas amigas, que são as donas da casa, e nesse tempo não tinha o pai do seu filho, era solteira, mas ficava com um rapaz (...), que estava presente também ouvindo, que a vítima chegou dizendo... toda molhada, suja de barro, porque é igarapé (...)... que ela só estava suja de barro e molhada... que a vítima contou que já foi estuprada, perdeu a sua virgindade para o Chorão, e depois de um tempo foi estuprada por cinco homens, um da olaria (...), o padrasto, o tio, e o último ficou ele...chamando-o de Pipoca...
indicando o rapaz aqui do Bairro Mole; Que a depoente perguntou que rapaz, qual era o último rapaz, tendo a vítima dito que era um que morava perto do igarapé, que tem uma casinha de barro, de um compartimento e meio, que mora bem atrás; Que a depoente perguntou como era esse homem, tendo a vítima respondido que era um moreno, fortão, do cabelo para cima liso, e ao ser questionada pela depoente para explicar direito, teria dito que mora ele mora atrás do Barro Mole; Que a depoente teria dito para a vítima que o homem que mora atrás do Barro Mole não é forte, é magrinho, e tem o cabelo para baixo, e que a vítima teria dito que é esse mesmo; Que perguntou se a vítima tinha certeza do que estava falando, que estavam todos lá ouvindo, inclusive o seu ex-ficante, que fazia parte dessas coisa assim de conhecer os caras... que estuprador não se cria na área do tráfico, ali perto de área vermelha; Que a vítima disse que os cinco homens lhe estupraram há uma semana atrás; Que foi a depoente e o seu ex-ficante foram lá;
Que contou logo para a sua mãe, que estava acontecendo um calúnia contra o Pipoca, que a vítima disse que tinha sido estuprada
; Que a sua mãe não conhecia a vítima; Que levou a vítima até a casa da sua mãe, lá na Santos dos Santos; Que lá a vítima contou a mesma versão; Que queriam logo fazer o corpo de delito, porque uma vizinha lá disse que se foram cinco homens ainda ia constar digitais de alguém, alguma coisa assim; Que na hora de levar a vítima, um rapaz disse que ia leva-la no Renato Chaves, para ela subir na moto, mas a vítima não quis ir
; Que a mãe da depoente falou para a vítima ir, porque se o réu fez isso, ele vai pagar; Que os homens lá todos se reuniram, para pegar ele lá, nesse mesmo dia, para dar paulada, matar mesmo ele;
Que nesse mesmo dia que a vítima foi falar com um dos traficantes lá, que é o Zorro, para dizer o que tinha acontecido (...) que ele disse que o que for preciso para defender o Pipoca, ele vai chegar e falar, porque isso é sacanagem; Que doze anos, para a depoente é criança, mas não é inocente, até pecar já peca; Que a vítima chegou lá, se induziu para ele, deu em cima dele, pediu para ficar com ele, (...) então a pessoa que agrediu a vítima, foi a mulher dele, que a Bia tem hoje 17 (dezessete) anos, vai fazer 18 (dezoito), que na época tinha 15 (quinze) anos, isso foi em 2017, que ela pegou a cena de a vítima estar se jogando, a Bia, que na rua, os moradores do condomínio viram, pegou um pedaço de pau e começou a dar paulada na vítima, pegou a cabeça dela e deu na parede, pegou uns galhos e deu porrada nela, e um monte de tapão na cara dela, que têm vizinhos que são testemunhas, e ela abre a boca e fala até hoje que deu mesmo muita porrada, porque daquele jeito que elas falam, porque safada, não se cria, dá em cima dos outros, assim elas falam na gíria; (...) Que nesse mesmo dia que a vítima fez isso, de ter se jogado para o Zorro... todos iam para a rua aos monte assim para matar o réu de paulada... mas o Zorro disse para parar, porque não tinham provas e nem certeza do que essa menina está contando (...) e a própria mulher dele, disse para não darem paulada enquanto não provarem, vai para o Renato Chaves fazer, e se constar as digitais dele, que ele estuprou a vítima, matam o réu, mas se não constar ninguém vai pegar ninguém antes disso; Que alega que não estava nesse dia que a vítima alega que aconteceram os fatos, porque o réu nem conhecia ela; Que o réu não sabe quem é a vítima; Que a vítima tinha dois meses namorando com o Chorão; Que o réu nunca nem tinha visto a vítima; Que o momento que todos viam a vítima era a noite; Que a festa que chegou a ter no condomínio, foi festejo na época do Círio, em Outubro, a vítima bebendo; Que o que viu a vítima fazer foi beber e fumar cigarro, mas fora isso não sabe; Que não tem apartamento no condomínio, nem nunca morou lá; (...) Que a vítima não foi ameaçada pela família; Que queriam pegar a vítima para levá-la para fazer corpo de delito, que iria a sua mãe e um rapaz na moto (...); Que a vítima se recusou; Que disseram para a vítima que se ela estava falando isso, a justiça tinha que ser feita; Que a sua mãe disse que tinha que fazer porque era preciso; Que a vítima disse que não queria fazer porque estava com medo; (...) Que só não aconteceu nada com o réu porque o Zorro chegou e disse que era para parar, para ninguém agredir o réu, porque se não ia dar merda, ia dar besteira, porque teve a cena dela se insinuando para o rapaz lá (...); (...) Que antes de o réu conhecer a sua mãe, lá era cheio de mulheres lésbicas, e ele nunca tirou confiança com mulheres bonitas, desculpa dizer, que tem o que pegar, o que fazer; (...) Que ninguém acredita no Tapanã; Juízo: Que o réu convive com a sua mãe há seis anos; Que nunca andou com a vítima, porque ela era uma criança; Confirmou que morava na casa com a sua mãe e seu padrasto, mas a vítima nunca foi na sua casa; (...) Que a casa que moravam era na Santos dos Santos, no capucho, e a vítima nunca entrou nessa casa, tanto que nem a sua mãe nem o réu conheciam ela; (...) Que para eles a vítima contou que réu teria botado uma corda no meio do mato, ela botou o pé e ele saiu puxando ela; (...) Que a mãe da vítima é alcoólatra e viciada, e que ela mesma chegou dizendo que a vítima era doente, tinha problema mental; Que não houve ameaça de morte à vítima; Que a mãe da vítima mora na Portela ainda, no mesmo local; Que não houve ameaça à vítima e sua genitora; Que esse ocorrido foi em 2017 e a mãe dela permaneceu morando lá (...); Que a vítima não sofreu ameaças, que queriam pegar ela para fazer o Renato Chaves, mas ela não quis; Que a vítima disse que ia na casa da mãe dela, pegar umas roupas para ela, e não voltou, tanto que a acharam no Cordeiro e a levaram para o Abrigo depois de um ano, de muito tempo.

O réu, em seu interrogatório nega os fatos, afirmando que a quem cometeu o crime contra a vítima foi outra pessoa, conhecido como ¿Zorro¿, sem apresentar qualquer prova de suas alegações:
¿Que perante a Deus nunca praticou; Que nunca viu a vítima; Que só conheceu o padrasto da vítima, que é conhecido como Bita; Que a vítima não era amiga de sua enteada Bela; Que a vítima nunca foi na sua casa; Que vai falar o que aconteceu, mas quer proteção para sua família, pois vai entregar os caras que fizeram isso com ela; Que quem fez isso com a vítima foi esse Zorro, é o traficante de lá, e os quatro comparsas dele, que usaram o banheiro da sua casa, que não tem porta, porque o igarapé é atrás, é a única parte que eles podem usar; Que como estava separado de sua ex, chegava do serviço e o seu banheiro atrás da sua casa, estava cheio de cera, de cigarro, de papel; Que o Moisés lhe falou que tinha gente no seu banheiro, lá atrás; Que não presenciou a vítima estar sendo violentada; Que essa mulher do Zorro falou que pegou a vítima com ele; Que estava no Tenoné, bebendo, que estava trabalhando, aí ligaram para sua patroa lá, que ficou bebendo com um sobrinho que trabalha de ajudante, aí pediu um vale para a patroa e ficou bebendo, porque lá era um bar, e quando foi umas dez e pouco da noite lhe ligaram, era sua mãe lhe falando que havia aparecido uma menina falando que tinha sido estuprada por ele; Que passou todo o efeito da bebida; Que a sua mãe lhe disse para não ir para lá, porque queriam lhe pegar; Que ficou com medo; Que é a primeira vez que responde à processo; Que vai e volta com a mãe da Bela, mas que depois que ela entrou na igreja, aí Deus está juntando as coisas; Que nesse dia que recebeu a notícia estava bebendo lá no Tenoné; Que quando foi no outro dia foi lá, pegou a moto e foi lá; Que quebraram a janela da sua casa; Que depois que a vítima denunciou não houve ameaça por parte da sua família em relação a esta; Que não é homem agressivo, violento; Que a vítima estava sendo ameaçada através do Zorro, porque estava devendo drogas para eles; Que a sua família não é de gente criminosa, que a maioria dos seus parente são da igreja; Que não presenciou o crime, mas a mulher dele falou que a vítima estaria com ele e os comparsas dele; Defesa: Que a Bela não tem apartamento no Tapanã, que ela tem a casa que as tias dela deram, lá no Bengui; Que acha possível que a família da vítima continue morando lá, porque se deixar a casa abandonada, o pessoal invade; Que a sua casa não tem muro, é aberta, tem um igarapé atrás; Que mora praticamente na área vermelha; Que não está conseguindo comprar uma casa e nem pagar aluguel, que aquele tempo de querer se amostrar e andar todo bonito, ficou para trás, que agora pensa mais na família, pensa em si; Que só a misericórdia, só a misericórdia Deus.¿

A negativa de autoria por parte do réu não possui embasamento necessário para desmontar o acervo probatório constante dos autos.

Conforme se observa,
a vítima é firme e coerente em seu relato, o qual é corroborado pelo laudo pericial, respondido positivo para presente de vestígios de atos libidinosos de conjunção carnal, sugerindo possível cópula ectópica anal.

Assim, tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.

Ademais, esse tipo de crime geralmente ocorre na clandestinidade, distante da presença de testemunhas, portanto, a palavra da vítima é extremamente relevante e, no caso em questão, a conselheira tutelar que atendeu a vítima relatou que mesma estava bastante assustada, com medo e que teria sido agredida por ter contado que sofreu abuso para a enteada do réu.

Entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...).
2. (...).
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.
4. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

Portanto, diante do robusto acervo probatório, constante dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas para a condenação, posto que autoria e materialidade restam satisfatoriamente comprovadas nos autos.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença de 1º grau em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 03 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator